Tribunal: TJSP
Processo: 1035836-14.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
r a documentação para atender integralmente o pedido do autor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. A resistência na exibição de documentos justifica a condenação em honorários advocatícios. 2. A complementação dos documentos apenas em segunda oportunidade também consubstancia a pretensão resistida.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.
(TJSP; Apelação Cível 1035836-14.2023.8.26.0001; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/06/2025

Data de publicação:

26/06/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de ação de exibição de documentos em que se alega discrepâncias nos valores cobrados pela requerida em relação ao contrato de prestação de serviços de transporte. A requerente solicitou a exibição de documentos detalhando valores de taxas e pedágios cobrados. A sentença julgou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de ação de exibição de documentos em que se alega discrepâncias nos valores cobrados pela requerida em relação ao contrato de prestação de serviços de transporte. A requerente solicitou a exibição de documentos detalhando valores de taxas e pedágios cobrados. A sentença julgou procedente o pedido, determinando que a requerida arcasse com custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve pretensão resistida na ação de exibição de documentos, justificando a condenação em honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. A resposta administrativa da requerida não supriu a apresentação dos documentos conforme solicitado, levando o autor a buscar o judiciário. 4. Os documentos inicialmente apresentados pela defesa não foram suficientes, sendo necessário complementar a documentação para atender integralmente o pedido do autor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. A resistência na exibição de documentos justifica a condenação em honorários advocatícios. 2. A complementação dos documentos apenas em segunda oportunidade também consubstancia a pretensão resistida.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.